Tribunal: TJPA
Processo: 0005889-94.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005889-94.2017.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: EDSON NERES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS DEVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RITO DA LEI Nº 9.099/1995 INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu o direito do servidor temporário ao recebimento de depósitos do FGTS, em virtude da nulidade do vínculo contratual celebrado com o ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é devido o FGTS a servidor contratado precariamente, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ainda que sob regime administrativo;
(ii) a ausência de comprovante de inadimplemento do FGTS inviabiliza o reconhecimento do direito;

(iii) é possível aplicar o rito da Lei nº 9.099/1995 à demanda contra a Fazenda Pública em razão do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Temas 191, 308 e 916 do STF, em sede de repercussão geral, reconhecem a validade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a obrigação da Administração Pública de efetuar o depósito do FGTS a servidores contratados irregularmente, desde que haja efetiva prestação de serviço.

4. Documentação juntada aos autos (contratos, contracheques e fichas financeiras) comprova a prestação do serviço pelo agravado.

5. Inviável a aplicação do rito da Lei nº 9.099/1995 às ações contra a Fazenda Pública, conforme vedação legal expressa e jurisprudência pacífica desta Corte.

6. Ausência de fundamentos novos capazes de alterar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:

1. É devido o depósito do FGTS a servidor contratado pela Administração Pública sem concurso público, ainda que sob regime jurídico administrativo, desde que comprovada a prestação do serviço.

2. A prova documental da relação de trabalho é suficiente para reconhecer o direito ao FGTS.

3. É incabível a adoção do rito da Lei nº 9.099/1995 em demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, I, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 705.140 (Tema 308), RE 765.320 (Tema 916); TJPA, AI 0819697-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Jacundá
contra a decisão monocrática outrora proferida por este Relator, que negou provimento à sua Apelação Cível e manteve inalterado o mérito da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Inconformado, o agravante argumenta que inexistiria direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para servidores temporários, tendo em vista a inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.036/1990 aos contratos de natureza administrativa.

Ademais, sustenta que não houve a comprovação do direito pleiteado, ao apontar a suposta ausência de provas que atestem o não recebimento dos valores requeridos, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 19034010.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O cerne recursal reside na condenação do Município de Jacundá ao pagamento dos depósitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de outras verbas indenizatórias, ao Sr. Edson Neres de Sousa, em decorrência da declaração de nulidade do contrato temporário celebrado pelas partes.

Como assentado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) – notadamente nos julgamentos paradigmáticos dos Recursos Extraordinários nº 596.478/RR, 705.140/RS e 765.320/MG, sob a sistemática de Repercussão Geral (Temas 191, 308 e 916, respectivamente) – firmou a tese jurídica de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que mantiveram vínculo com a Administração Pública, ainda que esse vínculo tenha sido declarado nulo em razão da inobservância da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, desde que haja efetiva prestação de serviços e pagamento de salários.

Tema 191 do STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

Tema 308 do STF: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Tema 916 do STF: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Compulsando os presentes autos, constata-se que a contratação do ora agravado se deu de forma precária, renovada durante o período de
junho/2014 a outubro/2016
, bem como a recontratação em
dezembro/2016
, sem que tenha havido comprovação de que se tratava de necessidade temporária e excepcional, conforme exige o art. 37, IX, da Constituição Federal. A contratação é, portanto, irregular, nula de pleno direito, mas apta a gerar efeitos remuneratórios, nos exatos termos delineados pela jurisprudência dominante do STF.

Por seu turno, a tese sustentada pelo agravante quanto à limitação do FGTS aos contratos celetistas não encontra amparo jurídico, mostrando-se incompatível com o conteúdo vinculante das decisões do STF, que não restringiram a incidência do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90 ao regime celetista, tampouco ao tipo de ente contratante, mas reconheceram a incidência do referido dispositivo sempre que presentes os elementos caracterizadores.

Outrossim, a alegação de ausência de provas quanto ao não pagamento do FGTS não merece prosperar, pois os documentos acostados aos autos (contracheques, fichas financeiras e contratos administrativos – Id. 17713251 ao Id. 17713255) foram suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço no período mencionado, sendo desnecessária, para esse fim, a juntada de comprovante negativo do FGTS, já que não foi demonstrada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo réu, ora agravante.

Por fim, registre-se que a alegação de que deveria ter sido aplicado o rito dos Juizados Especiais ao presente caso constitui inequívoca inovação recursal, além de ir de encontro à jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI Nº 9.099/1995 ÀS DEMANDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o processamento de ação de anulação de multa de trânsito e pedido de indenização por danos morais sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995), ajuizada em face do DETRAN/PA, autarquia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento de demanda contra autarquia estadual pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995), ou mesmo pelo rito dos Juizados da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), na ausência de instalação específica na comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.099/1995, em seus arts. 3º, §2º, e 8º, veda expressamente a utilização de seu rito para ações de interesse da Fazenda Pública e para causas que tenham como parte pessoa jurídica de direito público.

4. A Lei nº 12.153/2009 dispõe que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos foros em que estejam devidamente instalados por lei específica.

5. No Estado do Pará, a única unidade judiciária com Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente instalado é a da Capital, sendo vedado aos juízos do interior, como o da Comarca de Rondon do Pará, processar tais feitos pelo rito sumaríssimo.

6. A adoção indevida do rito sumaríssimo fere o devido processo legal, sendo necessária a observância do rito ordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o processamento da demanda originária pelo rito ordinário.

Tese de julgamento: 1. Não se admite o processamento de ação em face de pessoa jurídica de direito público pelo rito da Lei nº 9.099/1995.

2. A adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 somente é válida nas comarcas onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente criado e instalado por lei.

(AI 0819697-70.2024.8.14.0000, Relator: Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Publicação: 21/03/2025) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025